Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-52.2017.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012696-52.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (AGRAVADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), TOP VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 01.702.755/0001-09 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (AGRAVANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE QUE DEVE SER CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir a concessão do benefício da justiça gratuita e afastar a deserção, considerando a intempestividade da apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 507 do CPC, não se admite a rediscussão de matéria já decidida e preclusa. A decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi objeto de recurso, tendo o Agravante sido regularmente intimado para comprovar o preparo.

4. A não apresentação tempestiva dos documentos e o descumprimento do prazo legal para recolhimento do preparo inviabilizam a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, conforme o art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro
em face da decisão monocrática de ID 249458656 que não conheceu do Recurso de Apelação interposto, diante da deserção.

Em suas razões (ID 254694175), o Agravante sustenta que o novo Código de Processo Civil trouxe inúmeras normas processuais que privilegiam a solução meritória da controvérsia recursal, de maneira que o indeferimento da justiça gratuita não pode ser um obstáculo à análise da pretensão, tratando de cerceamento do seu direito de reexame da decisão de primeiro grau.

Ressalta que para o deferimento da gratuidade de justiça não se exige a comprovação da situação financeira de estado de pobreza e que foi intimado através do ID 244018667 “
para anexar documentação comprovabatória de sua hipossuficiência, tendo cumprido no prazo estabelecido
” – sic.

Alega que o mérito do recurso de apelação deve ser apreciado, em observância à primazia da solução meritória e para não

obstar o acesso ao Poder Judiciário.

Afirma que está “
provada a impossibilidade de pagamento antecipado dos atos processuais
” - sic.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática de ID 249458656, com a posterior análise do mérito do recurso de apelação.

A decisão

recorrida foi modificada em parte, em virtude do acolhimento, em ID 254676179, dos embargos declaratórios opostos pela ora agravada
L2PM Consultoria e Administradora LTDA.

Contrarrazões da L2PM Consultoria e Administradora LTDA.

A agravada Top Vision Sistemas de Segurança LTDA deixou de apresentar suas contrarrazões (ID 260885667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 249458656, que não conheceu do Recurso de Apelação de ID 213228128, em razão de deserção.

Como se observa da tramitação dos autos em fase recursal, através do despacho de ID 237252670 o Apelante, ora Agravante, foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, diante do requerimento da assistência judiciária gratuita.

Contudo, o Apelante, ora Agravante, deixou transcorrer o prazo estabelecido (ID 240916156), de forma que a justiça gratuita foi indeferida (ID 243630167) e o mesmo foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Ocorre que, no prazo para recolher o preparo (ID 244018667), o Apelante, ora Agravante, se limitou a apresentar “
documentos para comprovação de sua hipossuficiência
” – sic ID 246128170,
de forma intempestiva
, e nada se manifestou sobre o preparo.

Por tal motivo, foi reconhecida a deserção do recurso e o apelo não foi conhecido (ID 249458656), cuja decisão é objeto do presente Agravo Interno (ID 254694175).

Feitas tais considerações, facilmente se percebe que as alegações constantes no recurso em análise não se sustentam.

Isso porque, a discussão relacionada à justiça gratuita precluiu, pois o Agravante não comprovou tempestivamente a sua hipossuficiência (ID 237252670 e ID 240916156) e a decisão que indeferiu o referido benefício não foi objeto de recurso (ID 243630167), não cabendo a reabertura de discussão, a teor do artigo 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ademais, a intimação de ID 244018667, ao contrário do que alega o Agravante, determinou o recolhimento do preparo no prazo legal e não a comprovação da hipossuficiência, prazo este que já havia decorrido anteriormente (ID 237252670 e ID

240916156).

Dessa forma, como não se admite a rediscussão acerca da concessão, ou não, da justiça gratuita e considerando que o preparo recursal não foi apresentado tempestivamente, a decisão monocrática recorrida, que reconheceu a deserção do recurso de apelação e não conheceu do apelo, se mostra acertada.

Não se pode olvidar que o Código de Processo Civil em vigor privilegia expressamente o princípio da primazia no julgamento de mérito (art. 4º), como suscitado no Agravo Interno, todavia essa sistemática não pode servir como uma forma das partes deixarem de cumprir com os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, no caso o preparo (art. 1.007 do Código de Processo Civil).

Ora, como já explicitado acima, o Apelante, ora Agravante, foi intimado para comprovar os benefícios da justiça gratuita, mas quedou-se inerte. Posteriormente, foi intimado para adimplir o preparo, mas não o fez, apresentando intempestivamente os documentos da suposta hipossuficiência.

Assim, diante da falta de diligência da parte, inviável se aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando até o presente momento o preparo não foi pago na forma estabelecida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §§ 4º E 5º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Diante da total falta de diligência do recorrente promover o recolhimento do preparo não há que se falar em aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, haja vista a lei processual civil ser categórica em vedar a possibilidade de complementação do preparo (CPC, art. 1.007, § 5º), quando o recolhimento foi a destempo e determinado na forma do § 4º do mesmo dispositivo. II – Agravo Interno conhecido e desprovido.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 0005346-12.2021.8.04.0000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 24/01/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2022).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática de ID 249458656, com as alterações de ID 254676179.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025